Tribunal: TJMT
Processo: 1036753-82.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036753-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), ALEX SANDRO ASSIS DE LIMA - CPF: 307.753.248-41 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2179-82 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0975-15 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (AGRAVADO), NEON FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 11.285.104/0001-06 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por consumidor em Ação de Repactuação de Dívidas (Lei nº 14.181/2021) contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender descontos em conta corrente ou limitá-los a 30% dos rendimentos líquidos, sob alegação de comprometimento da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que limite imediatamente os descontos mensais decorrentes de dívidas bancárias antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifico que a probabilidade do direito não se evidencia antes da audiência de conciliação, pois o plano de pagamento ainda não foi apresentado, analisado pelos credores ou submetido ao crivo judicial, conforme procedimento bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

4.
Constato que a suspensão ou limitação prévia das cobranças é prematura, porque depende da análise posterior da boa-fé do consumidor, requisito expresso no §3º do art. 54-A do CDC, cuja verificação exige contraditório e ampla defesa.

5.
Registro que o simples ajuizamento da ação de superendividamento não gera automaticamente direito à limitação de descontos, à suspensão de cobranças ou à retirada do nome do devedor de cadastros restritivos.

6.
Afasto, ainda, a urgência baseada no alegado comprometimento do mínimo existencial, porque o holerite juntado não demonstra, de plano, comprometimento acentuado da renda.

7.
Precedentes desta Corte reforçam que, ausente a audiência de conciliação e sem análise do plano de pagamento, é inviável deferir tutela de urgência para limitar descontos ou suspender dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A limitação imediata dos descontos mensais em ações de superendividamento exige demonstração prévia da probabilidade do direito, o que somente pode ser aferido após a apresentação e análise do plano de pagamento na audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.
O ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, por si só, não autoriza a suspensão das cobranças nem a limitação de descontos antes da verificação da boa-fé do consumidor e do contraditório.

3.
A concessão de tutela de urgência em superendividamento demanda comprovação concreta do comprometimento do mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX SANDRO ASSIS DE LIMA
em face da decisão proferida pela 1° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, na Ação de Repactuação de Dívidas n° 1025878-44.2025.8.11.0003, movida em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
e
OUTROS.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravante, sob o fundamento de que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que o objetivo principal da ação é que o Banco Agravado deixe de realizar os descontos automáticos, ou que haja a limitação em 30% desses descontos.

Alega que os descontos realizados na conta do Autor estão ultrapassando em muito, chegando a comprometer parte substancial do seu salário, o que vai contra a determinação legal.

Aduz que a situação do Agravante não é passível de espera, visto que sua própria subsistência está comprometida, dificultando o suprimento de suas necessidades básicas.

Sustenta que a exigência de dilação probatória e audiência conciliatória não pode justificar a manutenção de uma situação de vulnerabilidade extrema do Autor.

Argumenta que, caso não sejam cessados os descontos, a parte agravante terá comprometida sua renda familiar, que é seu próprio sustento e de sua família, o que poderá acarretar em falta de pagamento de aluguéis, contas de água, luz, além de prováveis processos de cobrança, o que dificultará ainda mais qualquer tentativa de acordo e aumentará o superendividamento.

Assim, requer o deferimento da tutela recursal para que os Agravados deixem de realizar descontos na conta corrente do Agravante.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, determinando que seja deferida a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do Autor, apurados mês a mês, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido liminar foi indeferido em ID. 323858372.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados Caixa Econômica Federal, Neon Financeira, Banco Inter S.A, SICREDI Integração MT/AP/PA, Itau Unibanco S.A e Nu Financeira S.A em IDs. 327503396, 328591874, 328653886,

328703864, 329481855 e 329481860 respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de limitação da cobrança mensal das dívidas contraídas pelo Agravante junto aos Agravados ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos mensais.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de origem (1025878-44.2025.8.11.0003) que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamento será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura eventual suspensão das dívidas.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no § 3º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão/limitação do pagamento das dívidas, como pretende o Recorrente.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Ademais, até mesmo a alegada situação de superendividamento deve ser mais bem analisada nos autos, eis que do holerite juntado pelo Agravante em primeiro grau (IDs. 209449535) não se observa, de plano, o comprometimento de sua renda a tal ponto de afrontar o mínimo existencial.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do Autor/Agravante à limitação dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3º do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025